Tribunal: TJMT
Processo: 0042460-24.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42460/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS- APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO – DECRETO N.º 512/2007 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALLAS MOTO PEÇAS, ATACADO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargado, à unanimidade, proveu o apelo, restando, assim, ementado:
“E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRELIMINAR: DECADÊNCIA AO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPGUNADO QUE SE COADUNA COM O TÉRMINO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR VERGASTADA – MÉRITO: APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO – DECRETO Nº 512/2007 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.”
Nas razões recursais, sustenta que, houve afronta a isonomia tributária, por colocar contribuintes iguais em condições diferentes em função de eventual inadimplemento de obrigações principais e/ou acessórias.
Por fim, prequestiona, requerendo expressa manifestação acerca das materiais ventiladas nestes aclaratórios, com objetivo de possibilitar o manejo do recurso especial e extraordinário, quis sejam: art. 93, IX, da CF/88, art. 489, IV, V e VI do § 1º e art. 1.022, II do CPC. Art. 97, inciso II, § 1º do CTN, art. 5º, II e XIII 150, I, II, e IV, art. 170, IV também da CF/88. (fls. 254/261).
Contrarrazões (fls. 266/266v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, pois, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual.
Pois bem.
Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.
Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.
Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:
“(....)Noutro giro, verifica-se que o Juiz sentenciante entendeu que a alteração da base de cálculo do tributo, em decorrência da dobra da margem de lucro, ocasionou sua majoração indireta, o que é vedado pelo art. 97, II e ...§1º, do CTN e em desacordo com o artigo 150, inciso II, da Constituição Federal.
No entanto, consoante entendimento do Pleno deste Sodalício, “Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO - DECRETO N. 512/2007 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - REEXAME PREJUDICADO. Segundo decidido pelo Pleno desta Corte “ Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado (ArgInc 140333/2009, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2010, publicado no DJE 06/04/2010). Diante da declaração da constitucionalidade do Decreto n. 512/2007, pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há falar na nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e, tampouco, na inexigibilidade tributária. (N.U 0038031-03.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)”.
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO GENÉRICO, AMPLO, FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO Nº 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A pretensão da Recorrente de que se determine ao Fisco, de forma genérica, ampla e desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. Segundo decidido pelo Pleno desta Corte Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art.8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010).
Diante da declaração de constitucionalidade do Decreto nº 512/2007 pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há que se falar na inexigibilidade do tributo, tampouco no direito à redução do percentual da margem de lucro (de 70% para 35%). (N.U 0004776-30.2009.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)”. (destaquei)
Atrelado a isso, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no que tange à ilegalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, bem como do Decreto n. 512/2007, em 13/12/2016, ao apreciar o Recurso de Embargos de Declaração nº 46912/2012 sob a relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, alinhou-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste sodalício, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 140333/2009, em que restou declarada a constitucionalidade da aplicação da dobra da margem de lucro na forma estabelecida pelo Decreto nº 512/2007, como se infere:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO ESTAUDAL Nº 512/2007 - REJEIÇÃO. A possibilidade de antecipação do fato gerador mediante consideração da base de cálculo presumida já foi legitimada segundo entendimentos dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 150, § 7º, da CF. A cobrança antecipada não pode ser tida em princípio como ilegal já que encontra previsão legal na LC N° 87/96 (que viabiliza o art. 150, § 7º, da CF) e na Lei Estadual nº 7.098/98. Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.” (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010).
Tal como salientado nos autos dos Embargos de Declaração nº 46912/2012, pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, “há a necessidade de alinhamento do acórdão já proferido com a orientação do Tribunal Pleno, de modo a evitar decisões díspares em caso semelhante e, assim, garantir a interpretação uniforme da mesma questão, em observância ao princípio da igualdade”, o que implica, também, neste caso, na aplicação do entendimento adotado recentemente por esta Câmara Julgadora.
Desse modo, considerando a existência de pronunciamento do Tribunal Pleno deste Sodalício acerca da constitucionalidade do Decreto Estadual nº 512/2007, tal posicionamento deve ser respeitado pelos demais órgãos fracionários, em observância ao disposto no art. 169 do RITJ/MT.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação e, via de consequência, DENEGO a ordem mandamental. Em reexame necessário, RETIFICO o ato sentencial, nos termos do voto(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.
Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos Declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR